Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704747-62.2019.8.07.0018 RECORRENTE: M. T. P. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. EPIPEN. ADRENALINA. ALERGIA ALIMENTAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CASSAÇÃO. RECURSO RECEBIDO NO DUPLO EFEITO. SUS. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS SIMILARES. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ausente decisão de antecipação de tutela em vigor, é inviável o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012 § 1o, V). 2. A adrenalina é um fármaco dispensado para tratamento, dentre outras, de reações alérgicas do tipo anafiláticas severas e potencialmente fatais. Comumente é injetável. A EPI-PEN, como o nome indica, é uma caneta de aplicação, sendo uma marca comercial de propriedade de um fabricante estrangeiro. Não tem registro na Anvisa e custa muito mais do que as alternativas disponíveis, não sendo cabível o seu fornecimento por determinação judicial, por conveniência do paciente. 3. Julgam-se prejudicadas as preliminares de ilegitimidade passiva, já decidida em sede de agravo interno, e de ausência de interesse processual ante a improcedência do pedido contido na petição inicial. 4. Preliminares prejudicadas. No mérito, recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 196 da Constituição Federal, sustentando a existência de todas as condições indispensáveis para a autorização do fornecimento da medicação prescrita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o tratamento pode ser substituído por outras apresentações da adrenalina/epinefrina existentes no SUS, todas com eficácia comprovada. Conveniência terapêutica não é fundamento suficiente para o deferimento do pedido” (ID 31577760 - Pág. 8). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010